Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial fundado em confissão de dívida assinada por fornecedor para ressarcir a parcela do serviço não prestado. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, a adequação da petição inicial com a correta informação dos dados do sócio, a juntada de documentos e a comprovação do preenchimento dos requisitos legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) há necessidade de instauração em autos apartados; (ii) foram declinados os dados necessários e os indícios do ato abusivo; (iii) deve ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. Da análise do art. 133 do CPC, conclui-se que a instauração do incidente na ação de execução em análise não exige a distribuição em autos apartados. Há, ainda, a normatização da classificação de autos processuais no âmbito deste eg. TJDFT, pela Instrução da Corregedoria n. 2/2022. Precedentes da 5a Turma Cível.
4. O credor indicou o nome do sócio e o qualificou, na forma determinada pelo art. 319, inc. II, do CPC, estando preenchido o requisito processual.
5. A consulta SNIPER realizada aponta que o único sócio da empresa devedora é a parte indicada no pedido de instauração, que está registrada na forma de sociedade limitada unipessoal, e não aponta qualquer outro vínculo societário, patrimonial ou financeiro, sendo desnecessária a juntada do contrato social para respaldar a indicação do réu e sua legitimidade passiva.
6. A comprovação de esgotamento de busca de bens da empresa devedora não é condição para a instauração do incidente, seja sob a ótica do art. 50 do CC ou do art. 28 do CDC. Precedentes do STJ.
7. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado sob a ótica da teoria da asserção, sem exigir a demonstração de indícios mínimos ou de documentação comprobatória dos elementos específicos do art. 28 do CDC ou dos arts. 50 e 51 do CC, conforme a hipótese em análise. Precedentes desta eg. 5a Turma Cível.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: “Preenchidos os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica o pedido deve ser recebido e processado nos mesmos autos da ação de execução.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.264.229/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023; AgInt no REsp n. 1.972.452/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.345.434/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.699.542/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022; AgInt no REsp n. 1.812.292/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2020; REsp n. 1.729.554/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018; AgInt no AREsp n. 2.315.709/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025. TJDF, Acórdão 2043582, 0723928-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025; Acórdão 2045384, 0727027-71.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025; Acórdão 1914658, 0721216-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024; Acórdão 2043416, 0726666-54.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025; Acórdão 2007270, 0750865-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025; Acórdão 1999218, 0702823-60.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, Relator(a) Designado(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025; Acórdão 1904425, 0722781-66.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024.